Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-95.2019.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-95.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PALMEIRAS DE LIMA - CPF: 024.115.101-52 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1004625-95.2019.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 198

COMARCA D
E ALTA FLORESTA

APELANTE(S):

LUCAS PALMEIRAS DE LIMA

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO NÃO GERA ABATIMENTO DO VALOR APURADO EM PERÍCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não gera o abatimento do valor da indenização apurada pela nova perícia, por se tratar de lesões independentes.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência minima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS PALMEIRAS DE LIMA
contra a sentença proferida
na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ).

Pelo princípio da causalidade e considerando que a parte ré sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que apesar de o juízo ter exarado que o apelante já recebeu o valor de R$ 1.687,50 em processo administrativo, a própria seguradora informou e anexou no ID. 27347403 – fl. 5, que o valor recebido pelo autor é decorrente de outro Sinistro, qual seja: 3160085291 ocorrido em 28/11/2015, no município de Sinop/MT, e não guarda ligação com o sinistro discutido nos presentes autos nº 3190384596.

Portanto, destaca que a indenização a ser paga ao autor, referente ao presente acidente é de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, a proporção de 35% (trinta e cinco por cento) do teto máximo de sua invalidez permanente, como avaliado em perícia médica realizada ao decorrer dos autos.

Afirma que erroneamente, o juízo
a quo,
condenou apenas a parte autora aos pagamentos de custas e dos honorários sucumbenciais à parte ré, uma vez que a parte autora teve a sentença parcialmente atendida a seu favor, haja vista que parte recorrente não possui a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo este que se requereu o valor da causa no máximo atribuído à tabela de pagamento do seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 101061968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
LUCAS PALMEIRAS DE LIMA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em
10/03/2019
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a sentença de primeiro grau concluiu:

“Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) do teto máximo, ou seja: R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório.

Por outro lado, levando-se em conta o Requerente já recebeu administrativamente o montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), consigno que o mesmo receberá, tão somente, o valor remanescente de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).”

Pois bem.

A perícia de ID. 101061545 referente ao sinistro nº 3190384596 discutido nos presentes autos, concluiu:

“1 - HISTÓRICO

Declara o Autor que sofreu acidente automobilístico em 10/03/2019, havendo danos no membro superior esquerdo.

[...]

5- CONCLUSÃO

Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que: por analogia a lei 11945/09, O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, CORRESPONDENTE À 35% conforme fundamentação supra.”

Por sua vez, o valor de R$1.687,50 (ID. 101061525) recebido administrativamente pelo apelante é referente ao sinistro nº3160085291, ocorrido em 28/11/2015, que concluiu perda completa da mobilidade do ombro esquerdo (25%), quantificada em 50% (ID. 101061525).

Portanto, não guarda qualquer relação com a presente ação.

Isto porque, a existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – INCOMPATIBILIDADE - NOVO ACIDENTE – LESÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o boletim de ocorrência o acidente ocorreu no ano de 2016 e houve a lesão no membro inferior direito (id. 10662958). Já o acidente mencionado pela apelante se refere ao ocorrido no ano de 2013, portanto, nenhuma relação com a pretensão desta ação. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes. Portanto, devida à indenização securitária nos moldes da sentença, por não estar caracterizado o recebimento em duplicidade.

(TJ-MT - AC: 10426440520188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - ACIDENTE ANTERIOR - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVO SINISTRO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - DEVER DE INDENIZAR - EVENTOS DISTINTOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO. A jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. A existência de dois acidentes distintos e em datas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não obsta o recebimento das indenizações respectivas, por se tratarem de lesões independentes. A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 580). Em se tratando de ação de natureza condenatória os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação (EDcl nos EDcl no REsp 1655767/RS).

(TJ-MG - AC: 10000204680441001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. MEMBRO LESIONADO DUAS VEZES EM ACIDENTES DISTINTOS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões na vítima em datas diferentes, ainda que no mesmo membro, sendo a última atestada por perícia médica oficial, considera-se cada uma de forma independente, para efeito de arbitramento da indenização respectiva. 2. O fato de a seguradora haver efetuado o pagamento da primeira indenização no âmbito administrativo (relativa ao primeiro acidente) não a desobriga do pagamento da segunda. 3. O pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência deve ser suportado por aquele que deu causa à instauração do processo. 4. Na fixação dos honorários de sucumbência, sendo irrisório o valor da condenação, pode o julgador utilizar como critério o valor da causa. 5. Tendo a agravante apenas renovado as mesmas alegações que teceu ao longo da apelação, não há falar em provimento do agravo interno. Agravo interno desprovido.

(TJ-GO - (CPC): 00163130520198090051, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 16/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano:

“Assim temos que as lesões representam: No membro superior esquerdo representa 50% x 70% [membro superior] = 35%”

Assim, a indenização referente ao Seguro Obrigatório devida é de 35% (trinta e cinco por cento) do teto máximo, ou seja:
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
não havendo que se falar em desconto da quantia paga administrativa em relação a outro sinistro.

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que embora o pedido seja de condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), constata-se que a parte apelada usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Portanto, não há que se falar em sucumbência mínima, pois a sentença foi julgada parcialmente procedente e a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ (Sumula 474) já mencionado acima.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência mínima ou recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT.
“O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018). “Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei” (Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim, deve-se inverter o ônus sucumbencial e
a parte apelada (seguradora) deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), bem como inverter o ônus sucumbencial, fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021